Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARTIGOS 43, 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO).
1. “1. Ainda que se trate de relação de consumo, o autor consolidou a competência no momento da distribuição da ação (art. 43/CPC), não havendo que se falar, no caso, de mera correção de erro material. 2. Assim, diante da opção exercida pelo autor no momento da distribuição, é incabível o declínio da competência, seja de ofício, ou, no caso específico dos autos, sugestão ou indução para redistribuir os autos por determinação de emenda à inicial. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Segunda Vara Cível de Águas Claras” (Acórdão 1353376, 07020938820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado - JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA.